Tribunal: TJDFT
Processo: 0725248-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. FIXAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO. DIVISÃO ENTRE DISTRITO FEDERAL E IPREV. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA NÃO OBSERVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 85, §7o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento na ação coletiva foram fixados de forma global, incidindo sobre a soma de todos os valores devidos em razão da condenação imposta na ação coletiva, observando o percentual a ser fixado, na forma do que dispõe o artigo 85, 3o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, sob pena de violação ao disposto no artigo antes mencionado, configurando, ainda, ofensa a coisa julgada. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, autarquia em regime especial, é responsável pelo pagamento das condenações judiciais a ele impostas, respondendo o Distrito Federal apenas de forma subsidiária, em caso de insuficiência financeira da autarquia, devendo o precatório ser expedido apenas em face da autarquia. Correta a fixação de honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença, em desfavor dos executados, ante o disposto no artigo 85, §7o, do Código de Processo Civil. Provido parcialmente o recurso para reformar em parte a decisão agravada, deve o credor ser condenado ao pagamento de honorários em favor dos devedores, em razão da exclusão dos valores cobrados a título de honorários da fase de conhecimento, observando-se o proveito econômico obtido em virtude do acolhimento do pedido.